Tribunal: TJMT
Processo: 1043778-91.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043778-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 622 DO STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a decadência do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal. A decisão baseou-se na data de 20/11/2020, considerada como marco inicial para a constituição do crédito, mas o apelante argumenta que o crédito foi constituído por meio de auto de infração em 04/09/2007, com ciência da contribuinte em 12/11/2007, ou seja, antes do prazo decadencial previsto pela legislação tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, considerando a notificação do auto de infração e a aplicação da decadência, com base na interrupção do prazo pela ciência do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário foi constituído provisoriamente com a lavratura do Auto de Infração em 04/09/2007 e a ciência da contribuinte em 12/11/2007, contudo, impugnado pela contribuinte na via administrativa.

4. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 27/7/2020, com a decisão administrativa, entretanto, já interrompida a fluência do prazo decadencial, pela notificação do auto de infração, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

5. A jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a notificação do auto de infração interrompe o prazo de decadência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "1. A notificação do auto de infração interrompe o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. 2. O prazo para a cobrança judicial inicia-se após o esgotamento da instância administrativa, conforme disposto na Súmula 622 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, 173, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0. que, nos autos da Execução Fiscal n. 1043778-91.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA
, reconhecendo a decadência do crédito tributário, julgou extinto o feito e condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

O apelante aduz, em síntese, ser equivocado o reconhecimento da decadência do crédito tributário executado, uma vez que os fatos geradores, ocorrido nos anos de 2006 e 2007, foram regularmente constituídos/lançados em 4/9 2007.

Alega ainda a inocorrência de prescrição, argumentando que, após a constituição do crédito em 12/11/2007, a contribuinte, ora apelada, apresentou impugnação em sede administrativa. Tal impugnação foi apreciada, e sua decisão foi comunicada ao apelado em 21/9 2020, período em que a exigibilidade do crédito esteve suspensa.

Requer a reforma da sentença e, por consequência o retorno nos autos à instância de origem com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a decadência do crédito executado, argumentando que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo previsto no art. 173, I do CTN.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Madeireira Pedra Bella Ltda
, referente aos débitos de
“Falta de Comprovação de Exportação”
e
“Falta de Comprovação na Saída com fim Específico de Exportação”
e
“Falta de Credenciamento na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso”
, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n° 2022108886, no valor de R$ 4.350.449,06 (quatro milhões trezentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

Oposta exceção de pré-executividade pela ora apelada, o Juízo a quo, reconheceu a decadência do crédito tributário, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Afirma o Excipiente que ocorreu a decadência/prescrição do crédito tributário, uma vez que o fato gerador ocorreu em 2006 e o crédito foi constituído somente em 20/11/2020.

No que tange ao prazo decadencial entre o fato gerador do débito e a sua constituição definitiva, entendo que o pedido merece procedência.

Isso porque é certo que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, o qual compete ao ente público verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (...)

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta nos autos e JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal, reconhecendo a nulidade do crédito tributário descrito na CDA n. 2022108886.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor do débito anulado, equivalente ao proveito econômico obtido e fixado como valor da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC).
(ID 252463242)

Depreende-se da certidão de dívida ativa executada que o
fato gerador
mais antigo é
07/2006
. A data de
20/11/2020
, utilizada pelo Juízo a quo como marco de constituição do crédito e apreciação da decadência, refere-se à constituição definitiva do crédito.

Entretanto, houve constituição provisória do crédito, por meio de lavratura do Auto de Infração n. 8436001100003200716, em
4/9/2007
, ciência da contribuinte, ora apelada, em
12/11/2007
(ID 252463240 - Pág. 1), que apresentou impugnação administrativa, e-process n. 5059148/2012, com decisão proferida em
27/07/2020
(ID 252463240 - Pág. 5).

Assim, nos termos do art. 173, I do Código Tributário Nacional, o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal. A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula 622 do STJ:

Súmula 622 do STJ. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 622 DO STJ – EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO VERIFICAÇÃO DE DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTS. 149 E 173, I, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado. 2 - Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário 3. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001002-11.2019.8.11.0108, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento da execução fiscal, visto que o crédito tributário não foi alcançado pela decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024